Tribunal: TJMT
Processo: 1014667-09.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1014667-09.2016.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, JOAO BOSCO GRIGGI BORRALHO
APELADO: JOAO BOSCO GRIGGI BORRALHO, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Ao analisar os autos, verifica-se que o Autor (João Bosco Griggi Borralho), ao apresentar contrarrazões (Id. 15295529) ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, suscitou, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade.
Constata-se ainda que o Autor também interpôs Recurso de Apelação (Id. 15295537).
No entanto, o Estado de Mato Grosso não foi intimado a apresentar contrarrazões.
Desta forma, intime-se o Estado de Mato Grosso para apresentar contrarrazões ao apelo interposto pelo Autor, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dicção do art. 1010, §1o, do atual Código de Processo Civil, bem como se manifestar acerca da preliminar acima mencionada.
Após, com ou sem apresentação de contrarrazões, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Intime-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora